Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702764-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: LEONARDO DA LUZ DOS REIS D E C I S Ã O A agravante noticia que realizou acordo nos autos de origem, requerendo a desistência do presente recurso. Notadamente, a transação realizada entre as partes leva à prejudicialidade do agravo de instrumento pela perda do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 2 de março de 2020 16:49:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator